Tribunal: TJBA
Processo: 0503140-22.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503140-22.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: P F F DA SILVA GUERRA LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA REALIZADA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa pela parte autora após período de inércia processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa quando o ente público, devidamente intimado para impulsionar o feito sob pena de encerramento da demanda, permanece inerte, ou se deveria ser aplicada a regra de suspensão por não localização de bens. III. Razões de decidir 3. O artigo 1º da Lei 6.830/1980 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais. A regra de extinção por abandono da causa encontra plena aplicação no rito especial quando o credor paralisa o andamento do processo por não promover os atos e diligências que lhe competem. 4. A aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais requer a prévia constatação de esgotamento das diligências ativas para localização do devedor ou de bens penhoráveis, não servindo como salvaguarda para a omissão processual injustificada do credor diante de determinações judiciais. 5. O requisito formal previsto no artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil foi rigorosamente observado. Em consulta à aba expedientes do processo de primeiro grau, é possível verificar que o apelante foi regularmente intimado por meio do sistema eletrônico em 11/11/2024 para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, e deixou transcorrer o prazo in albis. A intimação via portal eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal, após regular intimação pessoal eletrônica com advertência expressa, configura abandono da causa e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, afastando-se a regra de suspensão quando ausente a demonstração de diligência do credor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503140-22.2016.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, figurando como Apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Apelado P F F DA SILVA GUERRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça